Tribunal: TJMT
Processo: 1001082-83.2018.8.11.0051
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001082-83.2018.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[ANDERSON BRUNO OTAKE GUOLLO - CPF: 018.536.901-47 (APELANTE), FABIANO MORAES PIMPINATI - CPF: 251.118.908-90 (ADVOGADO), VALDIR ARIONES PIMPINATI JUNIOR - CPF: 206.425.998-82 (ADVOGADO), ATIVA MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP - CNPJ: 06.110.817/0001-07 (APELANTE), JULIA FRANZONI LEME - CPF: 463.109.948-83 (ADVOGADO), GABRIEL LORENZZATTO - CPF: 078.386.379-96 (ADVOGADO), ATIVA MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP - CNPJ: 06.110.817/0001-07 (APELADO), JULIA FRANZONI LEME - CPF: 463.109.948-83 (ADVOGADO), GABRIEL LORENZZATTO - CPF: 078.386.379-96 (ADVOGADO), ANDERSON BRUNO OTAKE GUOLLO - CPF: 018.536.901-47 (APELADO), FABIANO MORAES PIMPINATI - CPF: 251.118.908-90 (ADVOGADO), VALDIR ARIONES PIMPINATI JUNIOR - CPF: 206.425.998-82 (ADVOGADO), VALDIR ARIONES PIMPINATI NETO - CPF: 027.601.531-26 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DA FORNECEDORA E DESPROVEU O APELO DO CONSUMIDOR.
E M E N T A

AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADO – MÉRITO - ENVIO DE
E-MAIL
FALSO POR TERCEIRO ESTELIONATÁRIO PARA CONSUMIDOR INFORMANDO A SUBSTITUIÇÃO DO BOLETO CORRETO PELO BOLETO FRAUDULENTO – PAGAMENTO REALIZADO PELO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA FORNECEDORA DO PRODUTO – INTELIGÊNCIA DO ART. 14,
CAPUT
, DO CDC – DANOS MATERIAIS INOCORRENTES NO CASO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – MANUTENÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO - RECURSO INTERPOSTO PELA FORNECEDORA DO PRODUTO
PROVIDO EM PARTE
–
RECURSO DO CONSUMIDOR DESPROVIDO
.

1 - Qualquer obstáculo que impeça a parte de se defender da forma legalmente permitida, gera o cerceamento da defesa, desde que a prova seja imprescindível para o deslinde da questão.

2 - No caso concreto, o indeferimento da prova oral não configurou cerceamento do direito de defesa, sobretudo porque a Juíza sentenciante já tinha elementos suficientes para decidir a lide, de modo que a produção de outras provas se mostrou absolutamente dispensável.

3 – No caso concreto,
pelos elementos de prova produzidos nos autos, está incontroverso que a fornecedora do produto tinha condições de advertir o consumidor em 02/01/2018, ou seja, data de vencimento da Duplicata no valor correto de R$ 598,00 (quinhentos e noventa e oito reais e cinquenta centavos), que o seu sistema havia sido invadido por terceiro estelionatário e enviado cobranças falsas para os clientes com previsão de pagamento para data futura.
Todavia, a notificação que partiu da fornecedora do produto foi feita somente em 03/01/2018, quando o consumidor, em absoluta boa-fé e acreditando na veracidade do
e-mail
falsificado, quitou a cobrança fraudulenta no montante de
R$ 545,09 (quinhentos e quarenta e cinco reais e nove centavos).

4 - Se o consumidor não pagou a Duplicata correta, no valor de R$ 598,50 (quinhentos e noventa e oito reais e cinquenta centavos), é certo que não faz jus à devolução dessa quantia.

5 -
De acordo com o art. 374, inciso I, do CPC vigente, os fatos notórios independem de prova, o que dispensa a comprovação de que o consumidor experimentou lesão ao direito subjetivo com a negativação indevida do seu nome no cadastro de maus pagadores.

6 -
O valor fixado na sentença, no importe
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
mostrou-se proporcional ao dano moral efetivamente sofrido, especialmente porque o valor cobrado da dívida foi de R$ 598,50 (quinhentos e noventa e oito reais e cinquenta centavos) e o nome do consumidor foi excluído do cadastro durante a fase instrutória.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N.º 1008082-83.2018.8.11.0051

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de 02 (dois) Recursos de Apelação. O primeiro interposto por
Ativa Materiais Elétricos Ltda. – EPP
e o segundo por
Anderson Bruno Otake Guollo
,

em virtude da sentença proferida pela Juíza da 2.ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenizatória.

A Juíza sentenciante condenou a empresa
Ativa Materiais Elétricos Ltda. – EPP

(a)
à restituição do valor de R$ 598,50 (quinhentos e noventa e oito reais e cinquenta centavos) a título
de

indenização por
danos materiais
, que deverá ser acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC desde a citação e
(b)
ao pagamento da importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título
de indenização

por
danos morais
, a ser corrigida pelo INPC a partir do arbitramento, a teor do Verbete Sumular 362 do STJ, e acrescida de juros legais de 1% (um por cento) ao mês desde a data da inscrição indevida.

Ao final, condenou a parte vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que foram fixados em 10% do valor da condenação.

Preliminarmente
,
Ativa Materiais Elétricos Ltda. – EPP
impugnou a justiça gratuita concedida ao Apelado, pugnando pela revogação da benesse, aplicando-se o disposto no parágrafo único do art. 100 do CPC.

Arguiu
preliminar de cerceamento de defesa
, haja vista que a fase da instrução foi encerrada antecipadamente, sem oportunizar a produção de prova oral, a fim de demonstrar que o Apelado não procurou a Apelante para saber da idoneidade da duplicata recebida no seu
e-mail
um dia antes do vencimento da fatura verdadeira.

No
mérito
, alega que, em 01/12/2017, o Apelado efetuou compra com pagamento a prazo, dando causa à emissão da Nota Fiscal n.º 65848 e da respectiva Duplicata no valor de R$ 598,00 (quinhentos e noventa e oito reais e cinquenta centavos), vencida em 02/01/2018.

Todavia, um dia antes do vencimento, o Apelado recebeu
e-mail
do remetente
cobrança.009@gmail.com
, às 20h57min, assinado eletronicamente por
Patrícia Batista
, do suposto departamento financeiro da Apelante, informando que havia divergência na base de cálculo de alíquota do PIS/Cofins/CSLL e que fora cobrado R$ 53,41 (cinquenta e três reais e quarenta e um centavos) a mais no valor total da Nota Fiscal nº 32882/01 (número falso inventado pelo terceiro falsário).

Segundo o
e-mail
, o Apelado deveria rejeitar o boleto anterior no importe de R$ 598,50 (quinhentos e noventa e oito reais e cinquenta centavos) e pagar o novo boleto que foi encaminhado anexo, no suposto valor correto de R$ 545,09 (quinhentos e quarenta e cinco reais e nove centavos).

O Apelado quitou o boleto fraudulento em 02/01/2018 e, depois disso, recebeu comunicado da Apelante de que ela (Recorrente) havia sido vítima de fraude consistente no envio, por terceiro, de boletos falsificados, os quais não deveriam ser pagos.

Na visão da empresa
Ativa Materiais Elétricos Ltda. – EPP
, o Apelado deveria ser mais atento, e não poderia ter quitado a cobrança recebida no seu e-mail, e sim aquela correspondente à transação comercial, de maneira que a negativação do seu nome por falta de quitação dos R$ 598,00 (quinhentos e noventa e oito reais e cinquenta centavos) é válida, não havendo que falar em danos materiais ou morais.

Por sua vez,
Anderson Bruno Otake Guollo
também recorreu, pugnando pela majoração dos danos morais para a quantia de R$ 10.450,00 (dez mil, quatrocentos e cinquenta reais).

As contrarrazões foram apresentadas nos Ids 51697503, 51697506 e 51697507.

No ID 64154461, foi acolhida a impugnação da concessão da justiça gratuita, motivo pelo qual
Anderson Bruno Otake Guollo
comprovou o recolhimento das custas e da taxa judiciária da distribuição, bem como o valor do preparo, conforme ressoa dos Ids 64975468 a 64975472.

É o relatório.

Cuiabá, 10 de novembro de 2020.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2020